Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Cumprimento de sentença. Divórcio. Partilha de bens. Juízo cível. Competência.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos da ação de liquidação de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença deve ser processado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará; e (ii) estabelecer se a competência para a liquidação de sentença, extinção de condomínio e partilha de dívidas oriundas de união estável é do juízo cível.
III. Razões de decidir
3. A competência da Vara de Família é fixada no art. 27, da Lei 11.697/2008, que não abrange questões de natureza estritamente patrimonial.
4. Com a decretação do divórcio e a partilha dos bens do casal, exaure-se a jurisdição do juízo de família, cabendo ao juízo cível apreciar questões relativas ao patrimônio partilhado.
5. Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, o cumprimento de sentença deve ser deflagrado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
6. A competência do juízo de família para processar o cumprimento de sentença proferida em sede de divórcio só se dá quando este cumprimento visa apenas o pagamento de quantia certa, o que não é o caso.
IV. Dispositivo
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Guará.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 27; CPC, arts. 46, 516, 523.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929575, Des. Rel. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 30/09/2024. TJDFT, Acórdão 1727730, 0714632-18.2023.8.07.0000, Des. Rel. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 10/07/2023.